Tribunal: TJMT
Processo: 0000970-28.2008.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000970-28.2008.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURA LEANDRA MORAES PORTELA DE QUEIROZ - CPF: 997.287.101-00 (APELADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), RICARDO VAZ CARDOSO - CPF: 631.685.101-49 (ADVOGADO), ROSECLER SZADKOSKI - CPF: 567.281.151-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO – ASSISTENTE SOCIAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO RETROATIVO A DATA DO INGRESSO – IMPOSSIBILIDADE – VALORES DEVIDOS DESDE A ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL –PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

“[...]
4. A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015).[...]”
(REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Primavera do Leste
, nos autos da Ação Reclamatória Trabalhista (n° 970-28.2008.811.0037, código 53320), proposta por
Laura Leandra Moraes Portela De Queiroz
,

que julgou procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento do adicional de insalubridade no importe de 10% (dez por cento) sobre o vencimento da autora, relativo a todo período laborado no Pronto Atendimento Médico (PAM), corrigido monetariamente a partir do vencimento de cada salário mensal (ID Num.8247351).

Nas razões de recurso, o apelante sustenta que ausente o direito da apelada em receber o adicional na forma retroativa, uma vez que o artigo 61 da Lei Municipal n° 704/2001 dispõe que a verba em questão pode ser concedida após a elaboração doo laudo por profissional especializado, cabendo a reforma nesse ponto (ID Num.8247384).

As contrarrazões foram apresentadas ao ID Num.8247386/8247387.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, diante da ausência de interesse público a justificar sua intervenção (ID Num.8806723).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A sentença de mérito reconheceu o direito da autora ao recebimento do adicional de insalubridade, no percentual de 10% (dez por cento), e condenou o Município ao pagamento de tal benefício durante todo período laborado no Pronto Atendimento Médico Municipal.

Insurge-se o apelante quanto ao marco inicial da obrigação de pagamento do adicional, se desde a data da admissão da profissional, ou, como almeja, a partir da elaboração do laudo que constatou a existência e o grau da insalubridade.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o "
pagamento do pretendido adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
" (REsp 1606212/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 20/09/2016).

A Lei Municipal no 704/2001, que dispõe sobre a
estruturação do Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Município de Primavera do Leste-MT
, preconiza que: “
artigo 61:
Os adicionais de insalubridade e de periculosidade só podem ser concedidos mediante parecer de profissional especializado
”.

Logo, a partir da comprovação pericial da existência da insalubridade é devido o adicional.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial, vejamos,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULA 284/STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL. LAUDO PERICIAL. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. (...).
4. A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015).

5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.”
(REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017) Destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
- LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 039/2007 - INSTITUI O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA-MT -
TERMO INICIAL
– ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS À NORMA INSTITUIDORA - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - ARTIGO 50, § 1o DA LEI DE REGÊNCIA - CARÁTER RESTRITIVO DA NORMA -
DATA DE CONCLUSÃO DA PERÍCIA TÉCNICA - PRECEDENTES DO STJ
- EXTENSÃO A SERVIDORES DE OUTRAS CARREIRAS - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA - SÚMULA VINCULANTE No 37 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MÍNIMO - ALTERAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA VINCULANTE No 04 - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADIN No 4.357 E 4.425 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MINORAÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA -
RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O adicional de insalubridade deixou de figurar entre os direitos constitucionais assegurados aos servidores públicos (EC no 19/1998), de modo que a sua concessão, em razão da autonomia administrativa, estará jungida a previsão legal e aos pressupostos estabelecidos na norma local (art. 30, I e 37 “caput” da CF).
Nos termos do art. 50, § 1o da LCM no 039/2007,
o parâmetro de legalidade para o reconhecimento do adicional de insalubridade é a sua comprovação pericial, não podendo ser aplicada para situações pretéritas, dado o caráter restritivo para o exercício do direito (Precedentes do STJ - REsp 1.400.637/RS).
(...)”.
(Apelação / Remessa Necessária 134555/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017) (TJ-MT - APL: 00029119020108110021 134555/2014, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/12/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/01/2017) Destaquei.

Isso posto,
dou provimento
ao recurso de apelação do Município de Primavera do Leste-MT, apenas para estabelecer que o adicional de insalubridade é devido a parte autora/apelada a partir da elaboração do Laudo Pericial, ou seja, 05/04/2014 (ID Num.8247324).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020